Tribunal: TJMT
Processo: 1028583-20.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028583-20.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 847.685.091-34 (APELANTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP - CNPJ: 17.940.427/0001-72 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DEVIDA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO AFASTADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada extinta em virtude do indeferimento da inicial, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

O apelante aduz que não comprovou sua hipossuficiência porque o juízo de origem não especificou
qual documento seria hábil para essa finalidade. Pugna pela reforma da sentença e concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID. 171963961.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
RELATOR
)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs a presente Ação de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e pleiteou a justiça gratuita.

O juízo de origem mandou emendar a inicial para comprovação do “
estado de hipossuficiência, eis que o documento de (id 104497965) não se presta para o fim colimado, tendo em vista que o último registro foi realizado em 30/06/2007, correspondente a data de desligamento do autor da empresa em que trabalhava, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita”
. (ID. 171963954).

Certificado o decurso do prazo sem o cumprimento da determinação (ID. 171963956), a lide foi extinta.

O apelante recorre sob o argumento de que não ficou especificado qual documento deveria anexar para essa finalidade.

O artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que referido benefício poderá ser requerido a qualquer tempo, e no §2o dispõe que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Portanto, a simples declaração de incapacidade financeira não autoriza por si só o deferimento.

Ao contrário do que afirma o apelante, não é atribuição do juiz indicar os documentos necessários para a comprovação da hipossuficiência; compete à parte trazer aqueles que entender suficientes para dirimir a controvérsia.

Além disso, como já destacado, o apelante nem sequer se manifestou quando intimado, tampouco recolheu as custas.

Posto isso, é devida a extinção da demanda, porém não pelo indeferimento da petição inicial, mas pelo
cancelamento da distribuição
(art. 290 do CPC), hipótese em que não há ônus para a parte, sendo indevida a condenação ao pagamento das despesas processuais.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.
4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.”
(STJ – Resp. 2053571 SP 2023/0050835-8, relatora Nancy Andrighi, julgamento em 16-5-2023, T3 - Terceira Turma, DJe de 25-5-2023, sem grifos no original).

É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, prevista no §1o do art. 485 do CPC, visto que exigida apenas nas situações descritas nos incisos II e III desse dispositivo, as quais não se enquadram nestes autos (REsp 1905615/SP).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, com a ressalva de que a extinção do processo, embora mantida, se dá pelo
cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), sem ônus para o autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023